Tribunal: TCU
Processo: 044.643/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2946/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.643/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio César Fernandes Medeiros (CPF XXX.190.051-XX); Carlos Eduardo de Assis (CPF XXX.934.931-XX); Demontier Pinheiro Oliveira (CPF XXX.073.323-XX); Ivânia Dolores Cruz Bezerra (CPF XXX.929.041-XX); Marcelo Cicerelli Silva (CPF XXX.490.348-XX); Mário Oliveira Dumay (CPF XXX.614.681-XX); Pedro Henrique de Oliveira Lopes da Conceição (CPF XXX.049.101-XX); Ramon Saleno Yure Rubim Costa Silva (CPF XXX.572.493-XX); Rodrigo Mello de Vasconcelos (CPF XXX.639.341-XX) e Tharlles Jose Soares Fernandes (CPF XXX.509.296-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Filial - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.